Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726755-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A, MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS, MARCUS VINICIUS RAMOS, I TALO FIORAVANTI SABO MENDES, JOAO RODARTE ROSA DE OLIVEIRA, DARCET FERNANDES MADELA, MARIO SERGIO FERNANDEZ SALLORENZO, VALE DO SIMENTAL AGROPECUARIA EIRELI - ME, ALZIRO SILVA FILHO, MARIA DE NAZARETH ARAUJO AVELINO, JOSE DA SILVA FEITOSA, SAULO MARQUES, LUIZ GONZAGA LAMOGLIA, GERALDO COSTA ARAGAO, JOSE GERALDO PEREIRA, ANTONIO JORGE RAMALHO, MARIA MORAES DAS NEVES THEMOTEO, UNIAPR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, MARCOS CARLOS MACHADO, FILOMENA PIRES MACHADO, NECY PEREIRA QUEIROZ, GUIOMAR ALEXANDRINA BEZERRA FEITOSA, ESPÓLIO DE ADEILDO CLEMENTE DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JONAS EUFRADE SILVA, MARIA ONILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA SIMONE DA SILVA JANSEN PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP em face da decisão proferida no bojo dos autos da ação de usucapião em que litiga com MARIA ONILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS, na qual o juiz deferiu a produção de prova oral. Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento, sob o fundamento, em síntese, de que a prova oral é desnecessária, ante a realização do laudo pericial dos autos, de modo que deve o juiz proceder ao julgamento antecipado do mérito. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, inc. I, do CPC/15. Com preparo regular (Id. 18124055). É o relato do necessário. Passo a decidir. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão agravada (Id. 18124040 - Pág. 1), apenas deferiu a produção de prova oral e, portanto, não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15. Ademais, em que pese não desconhecer o entendimento sufragado pela Corte Especial do STJ, no bojo do Resp 1.696396/MT, certo é que naquela assentada ficou definida a tese de que a decisão, embora não presente no art. 1.015, poderá ser agravável se houver urgência na questão, melhor dizendo, o STJ consagrou a mesma ideologia do Código Processual anterior, na qual seria cabível agravo de instrumento, nas hipóteses que fossem demonstrada a urgência da análise do pleito. Contudo, no caso em epigrafe, diferentemente do que tenta induzir o recorrente não há nenhuma urgência na apreciação do pleito, que trata apenas de decisão que deferiu a produção de prova oral, a qual visa, inclusive, resguardar os princípios basilares do novo códex processual, que são o efetivo contraditório e a ampla defesa. Nessa ordem de ideias, o próprio STJ tratando especificamente da questão em apreço, já definiu a respeito da quaestio iuris, afirmando: “que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de julgamento antecipado do mérito por haver necessidade de dilação probatória”, senão vejamos (AgInt no AREsp No 1.411.485 - SP): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE, NO CASO, FIXOU PONTO CONTROVERTIDO E DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 356, I E II, § 5o, C/C O ART. 1.015, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO NCPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte já assentou o entendimento de que "é possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador" (AgRg no REsp n. 1.113.982/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/8/2014). 2. Consoante dispõe o art. 356, caput, I e II, e § 5o, do CPC/2015, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrarem-se incontroversos ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, sendo a decisão proferida com base neste artigo impugnável por agravo de instrumento. 3. No caso, conforme asseverou o acórdão recorrido, a decisão do Juízo singular não ingressou no mérito, justamente porque entendeu pela necessidade de dilação probatória, deferindo as provas testemunhal e pericial. Logo, não havendo questão incontroversa que possibilitasse a prolação de decisão de mérito, inviável se falar, por conseguinte, na impugnação do referido decisum por meio de agravo de instrumento, por não estar configurada a hipótese do art. 1.015, II, do CPC/2015. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1411485/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019)” Nesse sentido, não há como socorrer o agravante, posto que o objeto do presente recurso não se encontra dentro das matérias possíveis de enfrentamento mediante o recurso de agravo de instrumento. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020 14:40:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator